Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE. ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ENTRE O SINDICATO E O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL OU DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. ARBITRAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido contraposto formulado em contrarrazões.
2. É legitimada para figurar no polo passivo da ação de arbitramento de honorários a parte a quem o advogado atribui a obrigação de pagar. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Prescindível pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões, ante os termos do art. 55 da Lei 9.099/95, segundo o qual somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado.
4. “O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ.” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28.3.2019, DJe 28.5.2019)”
5. A mesma lógica se aplica na ação de arbitramento de honorários. Se o contrato foi celebrado com o sindicato, para quem o advogado prestou os serviços, somente o sindicato pode figurar no polo passivo de eventual ação de arbitramento de honorários.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).